Tribunal: TJMT
Processo: 1021701-85.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021701-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), IVONETE APARECIDA MEZIDIO - CPF: 460.344.471-00 (AGRAVANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ART. 58, INCISO III, DA LEI Nº 8.245/91 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor da causa nas ações de despejo, deve corresponder aos doze meses de aluguel vigente à época do ajuizamento da ação, de acordo com o art. 58, inciso III, da Lei nº 8.245/91.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
IVONETE APARECIDA MEZIDIO e OSMAR FERNANDES DOS SANTOS
na
Ação de Despejo
em face de
GERSON SULZABACHER,
contra a decisão que determinou que os autores/agravantes retificassem o valor da causa e comprovassem, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas processuais devidas.

Em síntese, alegam que ao distribuir a demanda, a magistrada atribuiu o valor da causa a ação de usucapião distribuída pelo agravado no momento de R$ 500.000,00.

Impugnam o valor da causa de usucapião, visto que ao comprar o imóvel no ano de 2010, o contrato era de R$ 800.000,00 e hoje a propriedade está avaliada em R$ 4.000.000,00.

Asseveram que conforme determina a Lei 8.245/91, precisamente em seu art. 58, III, que o valor da causa será equivalente a 12 vezes o valor do aluguel.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida. (ID nº 112002984).

Contraminuta ao agravo de instrumento pelo desprovimento (ID nº 115252493).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial dos autos de origem (ID nº 62390081) que o requerido contraiu dívida com o requerente OSMAR e cedeu como forma de pagamento o imóvel objeto do despejo, sem o conhecimento da requerente IVONETE.

Aduziram que a requerente IVONETE e COMÉRCIO DE SEMENTES MARIA SOPHIA LTDA-ME manejou Embargos de Terceiros, processo nº 24528-61.2013.811.0002, código 328205, que tramitou pela 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em face de GENESIS AGRONEGÓCIOS LTDA-ME e do requerente OSMAR, já que havia sido lesada pelo requerido em sua meação sobre o imóvel.

Sustentaram que reconhecendo o direito da requerente IVONETE, o requente OSMAR celebrou acordo acerca da propriedade objeto desta ação, onde os requerentes tornaram-se proprietários na proporção de 60% para IVONETE e 40% para OSMAR, continuando o imóvel em condomínio entre os requerentes.

Alegaram que homologado o acordo judicial, a requerente IVONETE tomou posse do imóvel.

Asseveraram que no imóvel funciona a empresa COMÉRCIO DE SEMENTES MARIA SOPHIA LTDA-ME, de propriedade da requerente IVONETE, bem como a empresa AGROGER COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO EIRELE, de propriedade do requerido.

Disseram que a requerente IVONETE celebrou contrato de locação com o requerido, locando o espeço/dependências onde funciona a empresa AGROGER COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELE, com prazo de 01 ano, no qual foi prorrogado e sua vigência está por prazo indeterminado, pelo preço de R$ 6.000,00 valor da locação.

Narraram que o requerido, por descumprimento do contrato de locação, foi executado pela requerente IVONETE por falta de pagamento de aluguel, processo nº 1042179-48.2020.811.0001, ainda em trâmite.

Relataram que mesmo havendo o contrato de locação vigente, o requerido de má-fé e em tentativa de se locupletar ilicitamente, ajuizou ação de usucapião sobre o imóvel objeto deste despejo, processo nº 1052560-92.2020.811.0041.

Ao receber a ação, o juiz de primeiro grau determinou a retificação do valor da causa e recolhimento das custas processuais, tendo em vista a ação de usucapião especial rural associada aos autos.

Em razão da decisão que determinou a retificação do valor da causa, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Com efeito, nos termos do art. 58,
caput
e inciso III, da Lei nº 8.245/91, o valor da causa, nas ações de despejo, corresponderá a doze meses de aluguel.

Confira:

“Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas
ações de despejo
, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte:

I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas;

II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato;

III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel,
ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento;”
destaquei

Assim, em razão do princípio da especialidade, a estipulação do valor da causa se dará nos termos do dispositivo referido acima, e não nos termos do art. 292, IV, do CPC/15.

No caso em questão, o valor da causa deve corresponder a doze meses de aluguel e como valor mensal acordado é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correto é o
quantum
de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Vejamos (ID nº 62390773):

Nesse sentido, é o precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

“LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 58, INCISO III, DA LEI Nº 8.245/91. CRITÉRIO.

1. O cálculo do valor da causa nas ações de despejo, segundo a regra inserta no artigo 58, inciso III, da Lei nº 8.245/91, deve corresponder aos doze meses de aluguel vigente à época do ajuizamento da ação, devidamente atualizado.

2. Recurso conhecido. (
STJ, RESP 184452/ES, DJ DATA: 22/11/1999, MIN. REL. HAMILTON CARVALHIDO)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais:

“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Impugnação ao valor da causa. Rejeição. Incidência do artigo 58, inciso III, da Lei 8.245/91, para a hipótese. Decisão mantida. Agravo improvido.
(TJSP Agravo de instrumento nº 2186332-51.2017.8.26.0000 Rel. Des. Soares Levada 34ª Câmara de Direito Privado Julgado em 19.12.2017). destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 58, INCISO III, DA LEI N.º 8.245/91. NAS AÇÕES DE DESPEJO CUMULADAS COM PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, O VALOR DA CAUSA DEVERÁ CORRESPONDER A DOZE MESES DE ALUGUEL. APLICAÇÃO DO ART. 58, III, DA LEI N. 8.245/1991. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento Nº 70041151200, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 09/02/2011) destaquei

Assim, deve ser acolhido o agravo de instrumento da parte autora para reconhecer como devido o valor da causa o valor correspondente a 12 (doze) alugueis, conforme determina o art. 58, inciso III, da Lei nº 8.245/91.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo
para reformar a decisão recorrida e reconhecer como devido o valor da causa o equivalente a 12 (doze) alugueis.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022